Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-93.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000870-93.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ARAMADSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 46.603.869/0001-21 (IMPETRANTE), Juizado Especial da Fazenda Pública de Colniza-MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito líquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança interposto, contra a decisão da autoridade apontada como coatora nos autos nº 1000849-16.2021.8.11.0105, que indeferiu pedido da Impetrante nos autos das execuções de honorários dativo para retificar os cálculos a fim excluir a retenção do imposto de renda na fonte, em razão da cessão dos créditos a Sociedade Individual de Advocacia, Pessoa Jurídica optante do Simples Nacional.

A Impetrante alega que o ato coator vai além do limite da legalidade ao qual está adstrito, ferindo diversas normas legais, além de limitar uma conquista tão sonhada dos Advogados, a redução da carga tributária pelo regime de tributação do Simples Nacional, aferido a Sociedade Individual de Advocacia, pretende ver resguardado o seu direito líquido e certo de não sofrer retenção do imposto de renda na fonte, em razão da cessão dos créditos a Sociedade Individual de Advocacia, bem como afastar o entendimento da aplicação da alíquota referente à pessoa física em razão do art. 85, § 15 do CPC.

Ao final, requer que seja concedida liminar e determinada a suspenção dos autos nº 1000849-16.2021.8.11.0105até julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança e reconhecendo a cessão dos créditos a Sociedade Unipessoal de Advocacia, excluindo da base de cálculo a retenção do imposto de renda na fonte.

A liminar foi indeferida, consoante decisão prolatada em 17/07/2023, lançada no ID 175573667.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme certidão lançada no id. 176260671.

O litisconsorte Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no id. 177833195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1000870-93.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Aramadson Silva Sociedade Individual de Advocacia

Impetrado:

Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha, Juiz Substituto do Juizado Especial da Comarca de Colniza/MT

Litisconsorte(s)

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o Impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada, para que seja deferido o pedido de não retenção do imposto de renda.

Entretanto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do Impetrante e para que seja conceder
mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Neste caso, em meu entender não há violação de direito líquido e certo, conforme transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

Primeiramente deve ser ressaltado que a execução supra mencionada onde foi prolatada a decisão objeto deste Mandado de Segurança, figura como exequente a pessoa física do advogado ARAMADSON BARBOSA DA SILVA, não a pessoa jurídica que ele diz ser sócio proprietário, embora nos referidos autos houve pedido de pagamento à ARAMADSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Quando uma pessoa move uma ação judicial contra o poder público para receber determinado valor, salvo se o valor a ser pago tiver natureza indenizatória, se procedente a pretensão, no momento do pagamento, seja Precatório ou RPV, normalmente há retenção do imposto de renda.

Se o credor originário ceder o seu crédito a terceiro, a cessão de crédito não possui autonomia para modificar a base de cálculo e a alíquota do Imposto de Renda. Devendo esta considerar a origem do crédito e o cidadão originariamente favorecido pelo Precatório ou RPV.

Decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que se a pessoa jurídica adquire por meio de cessão de direito cujo beneficiário originário era pessoa física, o cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (art. 46 da Lei 8.541/1992) na ocasião do pagamento deverá ser realizado com base na alíquota que seria aplicável à pessoa física cedente, ainda que a alíquota aplicável à pessoa física seja maior do que a imposta a pessoa jurídica. Eis a ementa:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 46 DA LEI Nº 8.541/92. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO (PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DA PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA CONJUNTA DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E ART. 100, §13, DA CF/88.

1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).

2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. Nº 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).

3. O precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.

4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: "Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".

5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda não fosse o disposto no art. 46 da Lei nº 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que elenca esse segundo momento como sendo o momento do pagamento (retenção na fonte) do referido tributo ou o critério temporal da hipótese de incidência.

6. É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art. 100, §13, da CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições impostas pela natureza da obrigação (art.286, do CC/2002).

7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude o art. 46 da Lei nº 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se houve cessão anterior e a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte, até porque o credor originário (cedente) não pode ceder parte do crédito do qual não dispõe referente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte.

8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de cessão do precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de capital por ocasião da alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99. No entanto, é sabido que essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser tributado.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ – RMS 42409/RJ – Segunda Turma – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques – J. 06/10/2015 – Publ. DJe 16/10/2015)

Em tese, a não incidência de retenção do imposto de renda é somente para as atividades fins da pessoa jurídica, que no caso, conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é 69.11-7-01 - Serviços advocatícios.

E a aquisição de crédito de credores do Estado de Mato Grosso, por meio de cessão de crédito do credor originário, não é atividade fim, e mesmo que fosse, no caso em concreto, em tese, poderia haver a incidência do imposto de renda na fonte, como decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

Esta Turma Recursal recentemente, em consonância com a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, denegou a Segurança em caso idêntico, que a impetrante também pretendia a não retenção do imposto de renda de crédito sobre execução de crédito adquirido de terceiros, por considerar que inexiste abuso de poder ou ilegalidade na decisão determinou a retenção do Imposto de Renda:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito líquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

(TRMT - MS 1000130-38.2023.8.11.9005 – Rel. Valmir Alaércio dos Santos – J. 23/06/2023)

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023